Tribunal: TJSP
Processo: 1030772-53.2015.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO. Segurada que ajuizou duas demandas em face do INSS com a mesma causa de pedir, pleiteando a concessão de benefícios diversos. Ocorrência da tríplice identidade referida no art. 337, § 2o do CPC. Pedido que deve ser analisado genericamente, cabendo ao juízo conceder o benefício adequado ao caso em espécie, independentemente de qual tenha sido expressamente requerido

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO. Segurada que ajuizou duas demandas em face do INSS com a mesma causa de pedir, pleiteando a concessão de benefícios diversos. Ocorrência da tríplice identidade referida no art. 337, § 2o do CPC. Pedido que deve ser analisado genericamente, cabendo ao juízo conceder o benefício adequado ao caso em espécie, independentemente de qual tenha sido expressamente requerido na inicial. Precedentes do STJ. Litispendência configurada. Necessidade de expedição de ofício ao juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Campinas para extinção daquele feito, o qual foi distribuído posteriormente a presente demanda.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PAGAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS – REGIME DE PRECATÓRIO. Sentença que determina o pagamento dos atrasados em trinta dias a contar do trânsito em julgado. Descabimento. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, ou por requisitório de pequeno valor, se o caso.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doença degenerativa agravada pelo trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, em razão da afetação da matéria. Questão atualmente pendente de julgamento, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.

Recurso da autarquia e reexame necessário parcialmente providos. De ofício, determina-se a expedição de ofício à 9a Vara Cível da Comarca de Campinas e alteram-se os consectários legais da condenação. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1030772-53.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ADRIANA BUENO DE MORAES ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da autarquia e ao reexame necessário, ficando diferida para momento
posterior a apreciação do pedido de alteração do termo inicial do benefício, nos
termos do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, respeitada
a prescrição quinquenal, devendo o processo permanecer suspenso até a definição
da questão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030772-53.2015.8.26.0114 - Campinas 2/10
VOTO No 15942
Apelação/Reexame Necessário: 1030772-53.2015.8.26.0114
Origem: 10a Cível da Comarca de Campinas
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Adriana Bueno de Moraes Rocha
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO. Segurada que ajuizou
duas demandas em face do INSS com a mesma causa de
pedir, pleiteando a concessão de benefícios diversos.
Ocorrência da tríplice identidade referida no art. 337, § 2o
do CPC. Pedido que deve ser analisado genericamente,
cabendo ao juízo conceder o benefício adequado ao caso
em espécie, independentemente de qual tenha sido
expressamente requerido na inicial. Precedentes do STJ.
Litispendência configurada. Necessidade de expedição de
ofício ao juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Campinas
para extinção daquele feito, o qual foi distribuído
posteriormente a presente demanda.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PAGAMENTO DE DÉBITOS
FAZENDÁRIOS REGIME DE PRECATÓRIO. Sentença que
determina o pagamento dos atrasados em trinta dias a
contar do trânsito em julgado. Descabimento. Os
pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios, ou por
requisitório de pequeno valor, se o caso.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
LER/DORT. Perda
parcial da capacidade laborativa em decorrência de
doença degenerativa agravada pelo trabalho, conforme
reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira.
Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser
decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, em razão da
afetação da matéria. Questão atualmente pendente de
julgamento, com determinação de sobrestamento de todos
os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030772-53.2015.8.26.0114 - Campinas 3/10
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.
Recurso da autarquia e reexame necessário parcialmente
providos. De ofício, determina-se a expedição de ofício à 9a
Vara Cível da Comarca de Campinas e alteram-se os
consectários legais da condenação. Tutela antecipada
concedida de ofício para determinar a imediata
implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na
sequencia suspenda-se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 229/234,
complementada à fl. 273, que julgou parcialmente procedente ação acidentária
para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se que, inconformada, a autarquia
interpôs recurso de apelação.
Preliminarmente, o instituto requerer o direito ao
recolhimento de custas ao final do processo. No tocante à questão de fundo afirma,
em síntese, que a segurada não preenche os requisitos necessários para a
concessão do benefício, pois a moléstia diagnosticada é degenerativa, sem nexo
causal ou concausal com o trabalho. Destaca que não foi realizada vistoria,
tampouco emitida CAT pela empregadora, tendo o perito estabelecido o nexo
apenas com base na descrição das atividades da autora. Por tais razões, pugna pelo
provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.
Subsidiariamente, requer a fixação da DIB na data do laudo pericial, a reforma do
trecho da sentença que determina o pagamento dos atrasados no prazo de 30 dias
a contar do trânsito em julgado e a utilização da TR na correção monetária dos
atrasados até 20.09.2017 e, a partir de então, IPCA-E. Prequestiona a matéria.
Em contrarrazões a segurada afirmou que em ação
ainda em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Campinas restou
comprovada sua total e permanente incapacidade laborativa. Ressaltou que,
embora as moléstias sejam as mesmas, naquele feito requereu auxílio-doença ou
aposentadoria e, na presente demanda, auxílio-acidente. Requereu o não
conhecimento do apelo autárquico e no mérito seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030772-53.2015.8.26.0114 - Campinas 4/10
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, anota-se que o novo Código de
Processo Civil isentou as pessoas jurídicas de direito público do recolhimento das
despesas recursais, inclusive e expressamente do porte de remessa e retorno (art.
1.007, §1o).
No tocante à questão de fundo, a autora ajuizou a
presente ação acidentária porque, segundo alega, em razão do exercício de suas
atividades laborativas como operadora de triagem e transbordo I e atendente
comercial na Empresa de Correios e Telégrafos, desde 2002, mediante emprego de
esforços intensos e repetitivos, além da adoção de posturas antiergonômicas, veio a
ser acometida por moléstias no braço, punho e ombro, vindo, em razão de seu
quadro clínico, a ter sua capacidade laborativa reduzida. Requereu a concessão de
auxílio-acidente.
Em 17.04.2017, época em que trabalhava na empresa
mencionada na exordial, foi reabilitada pela autarquia para a função de “atendente
comercial com restrições” (fl. 87).
A
segurada
percebeu
diversos
auxílios-doença
previdenciários entre 10.01.2013 e 14.09.2015 (fl. 132).
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 171/194).
O exame físico apontou “limitação do movimento de
elevação do ombro direito em <25%, dor a rotação dos ombros ++/4+” (fl. 174).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo, a
partir do exame físico e da análise dos demais documentos médicos acostados aos
autos, concluiu o expert que a segurada é portadora dorsalgia (CID10 M54), sinovite
e tenossinovite (CID10 M65) e lesões do ombro (CID10 M75), moléstias
degenerativas, tendo o trabalho atuado como concausa no agravamento dos males
nos membros superiores. Com relação à capacidade laborativa, conclui-se que a
obreira, que atualmente exerce atividade compatível com suas limitações, está
incapacitada para funções que exijam esforço e deslocamento de peso.
A demanda foi, com amparo na prova técnica, julgada
parcialmente procedente, para se condenar a autarquia a converter os benefícios no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030772-53.2015.8.26.0114 - Campinas 5/10
1283854217 e 5058991825 em acidentários, bem como a conceder à segurada o
benefício de auxílio-acidente, devido desde 01.07.2007 até a aposentadoria, "bem
como no pagamento das verbas atrasadas, a partir de 18/09/2010, estando as
parcelas anteriores fulminadas pela prescrição quinquenal, excetuando-se os
períodos de 05/11/2009 a 31/12/2009, 23/02/2011 a 10/03/2011 e 21/07/2015 a
14/09/2015", em montante a ser pago no prazo de trinta dias do trânsito em
julgado da decisão. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento de honorários
sucumbenciais no importe de 15% sobre o total da condenação.
Pois bem.
Inicialmente, observa-se a existência de litispendência
entre a presente ação e àquela ajuizada perante a 9a Vara Cível da Comarca de
Campinas (proc. no 1064828-44.2017.8.26.0114).
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o Código de
Processo Civil acerca do instituto da litispendência:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito,
alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando
se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em
curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi
decidida por decisão transitada em julgado.
No caso em tela, a leitura da peça inicial deste feito e
da cópia da r. sentença daquele processo trazida à baila pela própria autora em
contrarrazões (fls. 302/307), revela que as demandas são praticamente idênticas,
possuindo exatamente a mesma causa de pedir, ou seja, a existência de
incapacidade laborativa decorrentes de males nos ombros, braços e pulsos em
decorrência do trabalho. O único ponto diferente é que naqueles autos requereu-se
o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão e aposentadoria e neste o
benefício de auxílio-acidente.
Há que se ressaltar que, para a jurisprudência, o
caráter social das demandas acidentárias permite ao juiz a concessão do benefício
mais adequado ao caso concreto, independentemente de qual tenha sido requerido
na inicial, sem que isso configure uma decisão extra ou ultra petita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030772-53.2015.8.26.0114 - Campinas 6/10
Isso significa que o pedido deve ser analisado de
maneira genérica, não estando o juízo vinculado ao benefício específico requerido,
devendo conceder aquele a que a segurada efetivamente faça jus, conforme restar
demonstrado pelas provas dos autos.
Veja-se, à guisa de exemplo:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO
E
JUSTIÇA
ESTADUAL.
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU BENEFÍCIO DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA. APLICAÇÃO DO ART. 109, I, e §§
3o E 4o DA CF/88. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15/STJ.
PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Verifica-se a competência da Justiça Estadual
de
primeiro grau para o feito, sob dois fundamentos. O
primeiro deles, relacionado ao pedido de concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária, que tem previsão
no art. 109, inciso I, da Carta Magna. O segundo, em
relação ao pedido de concessão de benefício de prestação
continuada, consiste no fato de não haver vara federal na
comarca onde reside o autor da ação, o que remete à
observância do art. 109, §3o, da Constituição Federal.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em
razão do caráter social das demandas previdenciárias e
acidentárias, pode o julgador conceder benefício diverso
ao pedido na inicial se verificado o preenchimento das
exigências necessárias para o seu recebimento.
3. Uma vez sentenciada a demanda por juiz que está
exercendo a competência federal delegada do art. 109,
§3o, da Constituição Federal, a apelação deve ser remetida
ao Tribunal Regional Federal da respectiva região,
conforme prevê o §4o do mesmo dispositivo constitucional.
4. A teor do art. 122 do Código de Processo Civil, devem ser
anulados os atos decisórios proferidos por órgãos
jurisdicionais incompetentes.
5. Conflito conhecido para declarar competente o
suscitado. Por este já ter proferido sentença, ordena-se a
remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a
Região para julgamento da apelação. (CC 87.228/MG, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2007, DJ 01/02/2008, p. 431)
(grifo nosso)
Logo, por isonomia, se é admitida a flexibilização da
análise do pedido contido na inicial em favor da segurada, não se justifica o
ajuizamento de múltiplas demandas objetivando concessão de benefício em razão
do mesmo fato.
Como já mencionado, analisando as cópias trazidas
pela segurada em contrarrazões (fls. 301/318), observa-se que aquela ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030772-53.2015.8.26.0114 - Campinas 7/10
distribuída no ano de 2017, foi julgada procedente e a autarquia condenada a
converter os benefícios previdenciários em acidentários, conceder auxílio-acidente
a partir de agosto de 2017 e aposentadoria a partir de novembro de 2016.
Contudo, não há que se falar na extinção do presente
feito por litispendência, uma vez que sua distribuição ocorreu no ano de 2015,
antes da distribuição daquela demanda, de modo que o presente processo deve
prosseguir seu curso, ao passo que a segunda ação deve ser extinta, sem resolução
de mérito, não podendo, obviamente, a segurada escolher pelo resultado que lhe é
mais favorável.
Passando ao mérito, o laudo pericial esclarece o
quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não
ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos
aos autos restam por confirmar seu teor.
Quanto ao nexo causal, em que pese a ausência de
CAT ou concessão de benefício acidentário, com base na natureza das atividades
exercidas pela autora, bem como na análise da documentação acostada nos autos,
o perito judicial concluiu pela presença do liame.
O nexo também pode ser estabelecido na forma do
art. 21-A da Lei no 8.213/91, do art. 337, § 3o do Decreto 3.048/99, e do Anexo II,
Lista C, também do decreto, uma vez que a própria legislação presume a relação
causal entre a atividade econômica principal da empresa Empresa de Correios e
Telégrafos (CNPJ 34.028.316/2954-05) e o grupo de doenças compreendidas entre
os CIDs M60-79, entre os quais se inclui as moléstias de que a obreira é portadora
(CID10 M65 - sinovite e tenossinovite e CID10 M75 - lesões do ombro).
Ademais, os atestados de saúde ocupacional emitidos
pela própria empregadora confirmam o risco ergonômico da atividade exercida pela
segurada (fls. 94/95).
Não é demais ressaltar que, como é sabido, a teoria da
concausa também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que
concorre com outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e
a doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto
e exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente ou da
doença profissional do trabalho 1.
Ressalta-se, também, que o fato de a obreira ter sido
reabilitada e readaptada para função compatível, não afasta seu direito ao
1 Ex vi art. 21, I, da Lei 8213/91

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030772-53.2015.8.26.0114 - Campinas 8/10
recebimento do auxílio-acidente, pois tal benefício de natureza indenizatória é
devido ao trabalhador que sofreu redução de sua capacidade laborativa em razão
de acidente ou doença causada ou agravada pelo trabalho.
Diante de tal panorama, comprovada a limitação
funcional e o nexo concausal, tranquila a conclusão de que a segurada faz jus à
conversão dos benefícios previdenciários concedidos pelos males aqui
diagnosticados em seus homônimos acidentários, bem como à concessão do auxílio-
acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, e, na ausência desta, o
dia do requerimento administrativo indeferido, sempre respeitada a prescrição
quinquenal.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Convém mencionar, quede acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados e aos
honorários advocatícios a r. sentença comporta algumas adequações, como se verá.
De início, descabida a determinação de pagamento dos
atrasados em trinta dias a contar do trânsito em julgado da sentença. Isso porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030772-53.2015.8.26.0114 - Campinas 9/10
Constituição Federal, em seu artigo 100, determina que os pagamentos devidos
pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, exceto quando para as
chamadas “obrigações de pequeno valor”, assim entendidos os montantes devidos
pela Fazenda Pública que não superem 60 (sessenta) salários-mínimos, se a
devedora for a Fazenda Federal (art. 17, § 1°, da Lei n° 10.259, de 12 de julho de
2001).
Quanto aos juros de mora, cujo termo inicial será
definido em liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, quanto à verba honorária, o Novo CPC traz,
no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios
em face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030772-53.2015.8.26.0114 - Campinas 10/10
do benefício.
Anota-se que o julgador não está obrigado a examinar,
um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da
lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada3.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
da autarquia para determinar que a forma de pagamento dos atrasados deve
obedecer o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, bem o art. 17, § 1°, da
Lei n° 10.259/01, ficando diferida para momento posterior a apreciação do pedido
de alteração do termo inicial do benefício, nos termos do que vier a ser decidido
pelo STJ no julgamento do Tema 862, respeitada a prescrição quinquenal, devendo
o processo permanecer suspenso até a definição da questão.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos
honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente,
em percentual e termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação, nos
termos do art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se: (I) a expedição de
ofício à 9a Vara Cível da Comarca de Campinas para que seja extinta, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, a ação de no
1064828-44.2017.8.26.0114, ante a ocorrência de litispendência, (II) que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo
IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da
repercussão geral.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a serventia na sequência suspender o
presente feito até o julgamento do Tema 862.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
Julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.